Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725511-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVALINA DE ABREU NEIVA REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO VAZ DA COSTA FILHO AGRAVADO: ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE DURVALINA DE ABREU NEIVA, representado por LÁZARO VAZ DA COSTA FILHO, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015239-16.2016.8.07.0001, promovido por ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES e MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196878663 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, e esclareceu que as questões trazidas pelo espólio executado, além de desafiarem dilação probatória, não seriam extensíveis a terceiros que não participaram do processo. Ressaltou, por fim, que a matéria deveria ter sido arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual proclamou a preclusão. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade ao argumento de que a comprovação do excesso de execução não demandaria dilação probatória. Aduz que devem ser rateados os valores cobrados a título de aluguéis pelos demais herdeiros que também residiram no local, na medida em que também teriam usufruído da moradia. Obtempera que o acórdão, objeto do cumprimento de sentença, determinou a extinção do condomínio sobre o imóvel sito no Acampamento Rabelo, Avenida Pioneiro, Casa 21, Vila Planalto/DF, bem como condenou a falecida ao pagamento de aluguel em virtude de uso exclusivo do imóvel, à proporção de 75% (setenta e cinco) por cento do valor de mercado, compreendendo o valor relativo à disposição da casa principal e das casas auxiliares, a contar de junho de 2014. Aponta que a então ré residiu no imóvel até novembro de 2022, quando veio a óbito. Assim, entende estar caracterizado o excesso de execução. Destaca, ademais, que além de Durvalina, outras pessoas que não foram sequer mencionados na ação originária também residiram no imóvel, e que seriam todos herdeiros, por representação, da quota parte de MARIA JOSÉ DOS SANTOS. Argumenta que, em razão disso, os valores a título de aluguéis, devem ser rateados entre os herdeiros por representação, e o espólio da excipiente, eis que ambos ali residiram, e dali tiraram proveito de moradia. Ressalta que o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão da tutela recursal, se consubstancia no fato de ter sido expedido auto de adjudicação do quinhão do imóvel. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, bem como a suspensão da Carta de Adjudicação. No mérito, postula o conhecimento da exceção de pré-executividade, no intuito de ver desconstituído o termo de adjudicação sobre o quinhão do espólio. Comprovantes do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 60619557 e 60619555. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 60807612, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento de que está ausente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Em contrarrazões (ID 61579034), os agravados sustentam a impossibilidade jurídica do pedido do agravante, porquanto operada a preclusão. Em razão disso, obtemperam que o agravante incorreu em litigância de má-fé. Ao final, pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem 203336893), no dia 18/07/2024, pela qual o em face da satisfação da obrigação no limite da herança, processo fora resolvido, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de julho de 2024 às 18:07:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora